Tribunal: STF
Processo: ARE 1419437
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 3, fl. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AFETA APENAS AO MUNICÍPIO DE LONDRINA, POR SER O SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO. EXISTÊNCIA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL PARA IMÓVEIS, EDIFICADOS OU NÃO, QUE NÃO SÃO CONTEMPLADOS COM O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. IMÓVEL DO RECORRENTE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI MUNICIPAL N. 9013/2022, ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO. ALEGAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA REFERIDA NORMA. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 163, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 14 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR POR SIMPLES CÁLCULO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA DE 1% DEVIDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECONHECIDO CONHECIDO E PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos para “o fim de condenar a parte Autora a pagar em favor da recorrida Companhia Paranaense de Energia, ora Ré, honorários advocatícios, com base no art. 55, da Lei n. 9099/95 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/09, no valor correspondente a 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, a ser atualizado monetariamente a partir do ajuizamento da demanda (INPC), observando-se, por sua vez, a suspensão de sua exigibilidade, eis que a parte vencida litiga sob os auspícios da assistência judiciária gratuita (AJG)” (Vol. 4, fl. 2). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), com fundamento no art. 102 da CF/1988, o MUNICÍPIO DE LONDRINA alega que foram violados os seguintes dispositivos constitucionais: (a) art. 2º, “pois o r. acórdão combatido extrapolou da competência do Poder Judiciário, adentrando na seara legislativa, conferindo benefício isentivo ao arrepio da previsão legal, que exige requerimento expresso do contribuinte” (Vol. 6, fl. 9); e (b) art. 97 e a SV 10, “pois, sem a observância do quórum qualificado constitucional, foi afastada a previsão de lei municipal” (Vol. 6, fl. 9).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 284/STF, pois “o Recorrente não indicou com clareza e objetividade qual o permissivo constitucional do seu Recurso Extraordinário, sequer apontando violação reflexa da Constituição Federal” (Vol. 14).



    No Agravo (Vol. 17), a parte refuta o mencionado óbice sumular.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 6, fl. 5):



    “2.1.1 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Por sua vez, a repercussão geral é clara tendo em vista a gravidade da lesão à Carta Maior perpetrada pela decisão em questão, gerando instabilidade jurídica em relação à interpretação de norma nacional tributária, incluída no bojo do texto constitucional. Dispõe o art. 1.035 do CPC/2015: 



    […]



    A questão está regulamentada pelo Regimento Interno desse Nobre Sodalício, sob Emenda Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007. 



    Por fim, cumprindo-se o disposto no art. 102, §3º, da CF; e nos termos dos arts. 322 a 329, do Regimento Interno do STF, na redação inaugurada pela Emenda Regimental 21/2007, cumpre destacar que pelo cotejo dos autos observa-se haver no caso, além de relevância jurídica da matéria a ser apreciada, repercussão geral quanto a seus efeitos, transcendendo os interesses individuais dos litigantes. 



    Como o entendimento recorrido encontra-se calcado em pretensas violações de normas constitucionais e súmula vinculante, é urgente que esta Corte Superior se manifeste sobre o tema, exatamente para que sejam fixados os critérios jurídicos gerais acerca de tal possibilidade, sem que se infrinja o Texto Constitucional. 



    Percebe-se, assim, que este processo contém, em seu bojo, discussão de fundo que extrapola os limites subjetivos da lide, é dizer, a análise do caso concreto pressupõe a discussão acerca de questão de alcance extraprocessual e transindividual, conclamando a atuação normativa deste Pretório Excelso sobre o tema, por caracterizar a repercussão geral da matéria. Existente, pois, o requisito da Repercussão Geral.”.



    Logo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Acresça-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, sequer tendo sido opostos Embargos de Declaração com essa finalidade, de forma que não foram esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara, de que forma os dispositivos constitucionais apontados teriam sido violados, tampouco informou qual o permissivo constitucional que fundamenta a interposição do presente Apelo Extremo (art. 102, III, “a”, “b”, “c” ou “d”, da CF/1988), o que conduz à aplicação da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente